Tribunal: TJMT
Processo: 1000046-42.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Mandado de Segurança n. 1000046-42.2020.8.11.9005
DECISÃO MONOCRÁTICA
BANCO DO BRASIL S/A impetrou MANDADO DE SEGURANÇA contra ato acoimado de coator praticado pela MMa. JUÍZA DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS, no bojo dos autos n. 1012578-25.2019.8.11.0003, consistente no deferimento de medida liminar.
É o breve relato.
Em análise aos autos principais, verifico que fora proferida sentença de parcial procedência.
Assim, a notícia rende ensejo a perda superveniente do objeto, eis que a impetração discutia decisão interlocutória de cognição não-exauriente, agora plena, sendo transmudada a situação com a sentença.
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Mandado de Segurança, com fulcro no art. 932, III, do CPC.
Sem custas e honorários.
P.R.I
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Junior
Relator